Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707689-69.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA SANTOS E SOUZA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Intimem-se as advogadas subscritoras do termo de acordo (ID 24134468) para que tragam , no prazo de 5 (cinco) dias, procuração/substabelecimento com poderes para transigir, uma vez não localizados nos autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator